Tribunal: TJDFT
Processo: 0708620-07.2022.8.07.0005
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. IMÓVEL. CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO. ALTERAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO. MAJORAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL. PROVA.
I – A pretensão recursal corresponde aos limites da lide fixados na petição inicial, portanto não configurada a alegada alteração da causa de pedir em grau recursal. Rejeitada a preliminar de não conhecimento da apelação do autor por inovação recursal e por ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença.
II – As provas constantes dos autos evidenciam a alteração do projeto arquitetônico de construção do imóvel e a consequente majoração do valor contratual, bem como a ausência de pagamento por parte do réu contratante, que, por isso, deve arcar com o pagamento da diferença decorrente da modificação verbal do objeto e do valor do contrato, cujos serviços foram efetivamente prestados pelo autor.
III – O autor não cumpriu integralmente a obrigação assumida relativa à fase de acabamento da obra, o que impede a exigência de pagamento integral do valor ajustado verbalmente com o réu contratante.
IV – Apelação parcialmente provida.